Tribunal: TJMT
Processo: 0001571-39.2013.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001571-39.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JULIANO CORREA PROENCO - CPF: 943.135.201-04 (APELADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM CORREÇÃO MONETÁRIA –

APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurá, na Ação Previdenciária de Benefício de Auxílio Doença por Acidente automobilístico com Conversão em Aposentadoria por Invalidez de no
0001571-39.2013.8.11.0108, p
romovida por
Juliano Correa Proenço,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio doença desde a cessação indevida.

A parte recorrente irresigna-se com a sentença no tocante aos índices de correção monetária, requerendo a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Sem contrarrazões do Apelado, conforme certidão ID 5474665.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção Ministerial, ID 5626812.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versa o recurso sobre a necessidade de reforma da correção monetária aplicada para que seja considerado o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Quanto a correção monetária deve ser fixada desde o momento em que cada prestação se tornou devida, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal devendo-se aplicar o INPC até a entrada em vigor Lei 11.960/09, de acordo com o STF no julgamento das ADI no 493 e 4.357/DF.

Contudo, não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, visto que fora declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADIN n. 5348,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no julgamento do RE n.o 870.947/SE, de repercussão geral.

Com base nisso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente
. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3
.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS, reformando de ofício a sentença somente quanto a aplicação de juros e atualização dos valores, que deverão observar o fixado no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021